Tribunal: TJDFT
Processo: 0739309-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739309-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA LUIZA FERREIRA LOPES BATISTA MENEGAZ D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela ré, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, contra a decisão, integrada por embargos de declaração, que, nos autos ação de conhecimento proposta por MARIA LUIZA FERREIRA LOPES BATISTA MENEGAZ em face da ora agravante e da ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, concedeu a tutela de urgência nos seguintes termos: “Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar às requeridas que se abstenham de cobrar da autora, por qualquer meio, os valores correspondentes às mensalidades de abril, maio e junho/2024, devendo emitir novos boletos para pagamento com isenção dos consectários da mora, uma vez que a mora, ao se cobrarem valores indevidos, deve ser imputada à ré, sob pena de arresto dos valores cobrados indevidamente”. “Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos e, no mérito, integro a decisão recorrida para acrescentar que determino às requeridas que, sob pena de arresto e execução específica, se abstenham de cobrar da autora, por qualquer meio, os valores correspondentes às mensalidades dos dez primeiros dias de julho de 2024, devendo emitir novos boletos para pagamento com isenção dos consectários da mora, bem como de suspender o plano, ou restabelecê-lo, caso já tenha sido suspenso, em virtude do não pagamento das mensalidades em epígrafe. Intimem-se. Prossiga-se nos termos da decisão pretérita” (ID’s 208032359 e 208201378 da origem). Em suas razões recursais (ID 64158956), a ré alega que a decisão agravada deve ser reformada porque estava ausente o requisito do perigo da demora para que a tutela de urgência fosse concedida para a parte autora. Ressalta que os consectários de mora são resultado natural do atraso do pagamento e que a autora utilizou o plano de saúde em toda a sua extensão. Ressalta que não foi apontado um motivo relevante que comprovasse a dificuldade financeira da autora para pagar o prêmio sem a incidência dos consectários de mora. Alega que a tutela de urgência concedia na origem tem caráter irreversível e o efeito suspensivo deve ser concedido quando comprovada a ausência de perigo de dano para parte autora porque ela poderá utilizar o plano de saúde caso realize o pagamento do prêmio. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, com a revogação da tutela de urgência concedida. Preparo regular (ID’s 64158957 e 64158957). É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Entretanto, nesse exame de cognição sumária, inviável a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência de caracterização de perigo de dano porque a determinação de pagamento do prêmio dos meses de abril, maio, junho e os primeiros 10 dias de julho, sem os consectários de mora, não se mostra irreversível. Por fim, a agravante afirma que a agravada usufruiu do plano de saúde fornecido, logo, o pagamento do prêmio, ainda que sem os consectários de mora, favorece a parte ré, minimizando eventuais prejuízos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora